Tribunal: TJES
Processo: 5025742-67.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025742-67.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS DE JESUS e outros
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5025742-67.2024.8.08.0012

RECORRENTES:
THAIS DE JESUS e JERICK MARQUES DE SOUZA

RECORRIDOS:
BANCO VOTORANTIM S.A. e STONE PAGAMENTOS S.A.

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Thais de Jesus e Jerick Marques de Souza contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e morais. Os recorrentes afirmam que a primeira autora possui contrato de financiamento de veículo com o Banco Votorantim e que, ao tentar obter o boleto para quitação do débito, foi direcionada a um atendimento via WhatsApp que utilizava o logotipo da instituição financeira. Relatam que o suposto atendente possuía dados sensíveis do contrato e do veículo, o que conferiu aparência de legitimidade à transação, resultando no pagamento de um boleto no valor de R$ 6.000,00, cujo beneficiário final era um cliente da Stone Pagamentos S.A.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago e de indenização por danos morais. O magistrado de origem fundamentou a decisão na
inexistência de nexo causal
entre a conduta das instituições rés e o prejuízo sofrido pelos autores, classificando o evento como culpa exclusiva da vítima e de terceiros. A decisão destacou que a
autora forneceu seus dados livremente durante a conversa, que o valor negociado para quitação era desproporcionalmente inferior à dívida real e que o beneficiário indicado no comprovante de pagamento era pessoa jurídica estranha à relação contratual original.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, alegando a ocorrência de fortuito interno. Argumentam que houve falha na segurança dos dados, permitindo que estelionatários tivessem acesso a informações sigilosas sobre o financiamento. Afirmam também a responsabilidade solidária da Stone Pagamentos por permitir que um fraudador utilizasse sua plataforma para o recebimento de valores ilícitos, requerendo a reforma integral da sentença para condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, os recorrentes apresentaram documentos que corroboram a alegada hipossuficiência. Diante da ausência de elementos que infirmem a presunção,
defiro o benefício da gratuidade da justiça.

É o breve relatório

A questão jurídica central reside em verificar se a fraude do boleto falso, perpetrada por meio de aplicativo de mensagens, configura falha na prestação de serviço passível de responsabilização das instituições financeiras envolvidas, ou se o evento decorreu de fortuito externo por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

Inicialmente, é inequívoco que a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça confirma a aplicabilidade do estatuto consumerista às instituições financeiras. No entanto, a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do referido código não é absoluta e pode ser afastada quando ficar comprovada a existência de uma das excludentes previstas no § 3º, inciso II, do mesmo dispositivo.

Analisando detidamente o conjunto probatório, observo que a narrativa dos autores sobre o vazamento de dados que teria conferido lisura ao golpe não encontra respaldo nas provas documentais. O documento de ID 56083112 demonstra que,
ao iniciar o contato com o número de WhatsApp não oficial, a própria autora forneceu espontaneamente seu CPF e a placa do veículo
após solicitação do fraudador.
Não há prova mínima de que o estelionatário já detinha essas informações antes da interação iniciada pela consumidora.

Quanto ao direcionamento ao canal fraudulento, os recorrentes alegam que foram encaminhados ao WhatsApp a partir do site oficial do Banco Votorantim. Contudo, não foi juntado aos autos nenhum print da tela do site oficial contendo o link ou botão que teria operado esse redirecionamento. As capturas de tela limitam-se à conversa no aplicativo de mensagens com um número sem o selo de verificação oficial. Conforme demonstrado pelo Banco Votorantim em sua defesa, o número de atendimento oficial é diverso e possui a verificação de autenticidade da plataforma Meta, medida de segurança padrão que não foi observada pela recorrente.

No que tange à
diligência mínima esperada do consumidor
, verifica-se a ocorrência de negligência grave que rompe o nexo de causalidade. O boleto objeto da fraude, anexado no ID 14412526,
indica como beneficiário a empresa "Pratico Assessoria S
", enquanto o banco emissor é a Stone Pagamentos S.A. (Código 197). Ora, sendo a autora cliente do Banco Votorantim,
deveria causar estranheza o recebimento de um título emitido por instituição diversa e com beneficiário que não guarda relação com o credor original.
Ademais, o comprovante de pagamento de ID 56083115 indica claramente como beneficiária a pessoa jurídica "Pratico Assessoria, Solucoes Ltda", com CNPJ 55.624.504/0001-74. O sistema de pagamentos moderno, incluindo o oferecido pela Caixa Econômica Federal utilizado pelos autores, exibe os dados do destinatário final antes da confirmação da transação, permitindo a conferência imediata.

Outro ponto relevante é a
natureza da proposta aceita
. Conforme as mensagens trocadas (ID 14412525), a autora possuía uma dívida de quitação total de R$ 33.555,70 e aceitou um acordo para quitar o veículo por R$ 18.000,00, mediante um pagamento imediato de R$ 6.000,00. A aceitação de descontos excessivos e descolados da realidade de mercado, por meio de negociações informais em aplicativos de mensagens, configura assunção de risco pelo consumidor. As mensagens do fraudador apresentam erros grosseiros de pontuação e ortografia, elementos que, somados, deveriam gerar alerta sobre a inidoneidade do atendimento.

Quanto à responsabilidade da Stone Pagamentos S.A., esta atuou como mera intermediária de pagamento, fornecendo a plataforma de recebimento para um de seus clientes. A ré comprovou que adota procedimentos de validação de identidade para abertura de contas, conforme as resoluções do Banco Central e que procedeu ao encerramento da conta do usuário por fraude confirmada assim que recebeu o reporte.Não há evidência de que a instituição financeira tenha colaborado com o ilícito ou que tenha falhado em seus deveres de monitoramento de risco após a ciência da fraude, visto que o bloqueio ocorreu mas o saldo já havia sido transferido pelo fraudador para outras contas.

A hipótese dos autos não se amolda ao conceito de fortuito interno definido pela Súmula 479 do STJ.
O dano não decorreu de uma falha intrínseca ao sistema de segurança bancário das rés
, como uma invasão de conta ou emissão indevida em canais oficiais, mas sim de uma "engenharia social" externa, onde a vítima foi induzida ao erro por terceiros fora da órbita de controle dos bancos. O estelionato ocorreu em ambiente virtual estranho aos sistemas das rés, com a participação ativa da consumidora que forneceu dados e efetuou o pagamento sem verificar a identidade do beneficiário.

No tocante ao argumento de vazamento de dados, o próprio histórico da conversa indica que a coleta dos dados necessários para a confecção do boleto falso foi feita pelo estelionatário diretamente com a autora. Assim,
ausente o nexo causal entre qualquer conduta das rés e o evento danoso, não subsiste o dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, visto que o prejuízo suportado pelos autores decorreu exclusivamente de fraude de terceiro facilitada pela falta de cautela dos próprios consumidores, configurando excludente de responsabilidade das instituições recorridas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça ora deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)